Tribunal: TJSP
Processo: 1010039-98.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO, O QUE CULMINOU COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA, INCLUSIVE, NO QUE TOCA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO, O QUE CULMINOU COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA, INCLUSIVE, NO QUE TOCA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE DEBATE NOS AUTOS SE ENCONTRA PRESCRITO - PRESCRIÇÃO - DIREITO A PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS DÉBITOS EXTINTOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SUBSISTENTE O DIREITO SUBJETIVO DAÍ DECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA, SEJA NA ESFERA JUDICIAL, SEJA NA EXTRAJUDICIAL DO VALOR EM DEBATE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – MULTA E R. SENTENÇA CASSADAS - NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.